Tribunal: TJES
Processo: 5005453-43.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005453-43.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: DIOGO BATISTA CHAGAS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOOS. FORTUITO INTERNO. MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA AERONAVE. RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. PERDA DE EVENTO DE PREMIAÇÃO NACIONAL. FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O autor narra que adquiriu passagens aéreas para o itinerário Vitória-Belo Horizonte-Brasília, com ida em 28/11/2024 e retorno em 29/11/2024. Alega que o objetivo da viagem era participar da cerimônia de premiação nacional "Periferia Viva 2024", na qual representaria sua comunidade. Contudo, o primeiro trecho da ida sofreu atraso, impedindo o embarque na conexão para Brasília, mesmo com a aeronave ainda em solo. Foi reacomodado apenas em voo posterior, chegando ao destino às 18:45, quando o evento já havia se encerrado. No retorno, enfrentou o cancelamento do voo, chegando em Vitória com mais de 10 horas de atraso em relação ao horário contratado.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a companhia aérea ao pagamento de
R$ 10.000,00
a título de danos morais.

3. A Azul Linhas Aéreas busca a reforma da sentença alegando, em síntese: a inexistência de conduta ilícita, pois prestou assistência material (vouchers de alimentação e sala VIP) e reacomodação no próximo voo disponível. Que o atraso decorreu de "manutenção extraordinária", o que deveria ser considerado caso fortuito ou força maior, excluindo o nexo causal. A inexistência de dano moral in re ipsa, sustentando que o recorrido não comprovou abalo extraordinário à sua personalidade. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório para evitar o enriquecimento sem causa.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. Inicialmente, afasto a incidência do Tema 1.417 do STF ao caso concreto. A referida tese, que discute a exclusão de responsabilidade das transportadoras em situações de força maior ou caso fortuito externo, não se aplica à hipótese de
manutenção não programada de aeronave
. A necessidade de reparos técnicos, ainda que extraordinários, constitui risco inerente à própria atividade de transporte aéreo, caracterizando-se como
fortuito interno
. A falha mecânica é evento previsível dentro da estrutura empresarial da recorrente e não pode ser transferida ao consumidor para afastar o dever de indenizar.

6.

A falha na prestação do serviço é incontroversa. No que tange ao dano extrapatrimonial, este não se fundamenta apenas no atraso em si, mas na frustração do propósito essencial da viagem. Restou sobejamente provado que o autor perdeu um compromisso de relevância pessoal e social (premiação nacional), fato que atinge a dignidade do consumidor. Quanto ao valor de
R$ 10.000,00
, entendo que o montante atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter pedagógico da medida e a gravidade da repercussão do atraso na vida do recorrido.

7. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)